Tribunal: TJES
Processo: 0002071-16.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002071-16.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade opostos pelos executados, sob o fundamento de abusividade das taxas de juros aplicadas pelo apelante, e julgou extinto a execução, com fulcro nos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia da presente demanda diz respeito à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para apreciar a eventual abusividade de cláusulas contratuais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Consoante cediço, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória.

4.
Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em sede de ação executiva, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.960.444 (em 23.08.2022), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão

5.
Dessa forma, a matéria atinente à abusividade das cláusulas contratuais deveria ter sido objeto de embargos à execução, ação autônoma cabível para tal fim, o que até foi feito pelos executados, entretanto, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, a distribuição foi cancelada e o feito extinto, na forma dos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“Sentença anulada em razão da inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir eventual abusividade de cláusulas contratuais.
”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da sentença de fls. 134/136 proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo apelante em face de
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI, JOÃO BATISTA DALVI
e
ELI DE SOUZA DALVI
,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, sob o fundamento de abusividade das taxas de juros aplicadas pelo apelante, e julgou extinto a execução, com fulcro nos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta que a exceção de pré-executividade é incidente restrito aos casos que versem sobre matéria de ordem pública, que não necessitem de dilação probatória.

Assim, considerando que a alegação de abusividade d
e cláusulas contratuais não se enquadra entre os temas afetos à exceção de pré-executividade, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões no ID 7463500, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da sentença de fls. 134/136 proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo apelante em face de
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI, JOÃO BATISTA DALVI
e
ELI DE SOUZA DALVI
,
acolheu a exceção de pré-executividade opostos pelos executados, sob o fundamento de abusividade das taxas de juros aplicadas pelo apelante, e julgou extinto a execução, com fulcro nos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta que a exceção de pré-executividade é incidente restrito aos casos que versem sobre matéria de ordem pública, que não necessitem de dilação probatória.

Assim, considerando que a alegação de abusividade de cláusulas contratuais não se enquadra entre os temas afetos à exceção de pré-executividade, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões no ID 7463500, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e passo à análise mérito recursal.

Trata-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI, JOÃO BATISTA DALVI
e
ELI DE SOUZA DALVI,
na qual informa o exequente que as partes celebraram contrato de Cédula de Crédito Bancária na modalidade Letra de Câmbio no dia 08/04/2016, sob o nº 000135851164 (99020) no valor total de R$ 72.610,00 (Setenta e dois mil, seiscentos e dez reais) com vencimento até a data de 02/02/2017.

No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento do ajuizamento da presente ação não haviam efetuado o devido pagamento, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizado até a data 10/01/2018 (doc. demonstrativo de débito), resultava nos valores totais, líquidos e certos, respectivos de R$ 108.768,81 (cento e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Portanto, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pelo Exequente, não restou alternativa ao exequente senão a de buscar a tutela do Poder Judiciário para ver seu direito protegido.

Devidamente citados, os executados opuseram Embargos à Execução, registrados sob o nº 0008898-43.2018.8.08.0011. Contudo, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, o magistrado
a quo
determinou o
cancelamento da distribuição
e, via de consequência,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma dos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Ato contínuo, os executados opuseram a presente exceção de pré-executividade, às fls. 113/128, na qual afirmam, em síntese, existir abusividade na cobrança de juros remuneratórios (deságio) superior à média divulgada pelo Bacen e de comissão de permanência.

Assim, diante a aludida abusividade, sustentaram a descaracterização da mora, pugnando pelo acolhimento exceção, com a consequente extinção da ação executiva.

Após o iter procedimental, sobreveio a sentença, na qual o juiz
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, sob o fundamento de abusividade das taxas de juros aplicadas pelo apelante, e julgou extinto a execução, com fulcro nos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para apreciar a eventual abusividade de cláusulas contratuais.

Consoante cediço, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória.

Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em sede de ação executiva, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.960.444 (em 23.08.2022), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

(...)”

Dessa forma, a matéria atinente à abusividade das cláusulas contratuais deveria ter sido objeto de embargos à execução, ação autônoma cabível para tal fim, o que até foi feito pelos executados, entretanto, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, a distribuição foi cancelada e o feito extinto, na forma dos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A "exceção de pré-executividade" é cabível somente para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JEAN CARLOS DE SOUSA E OUTRA e Agravada MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/ES; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Agravo de instrumento nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese,
verifica-se claramente que os Recorrentes, a pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretendem através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem
, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento, não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual. II.
Sucede, contudo, que a via eleita não comporta dilação probatória, sendo certo que por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória
, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de instrumento nº 5004547-04.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MEIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental. 2- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 3- O enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários. 4-
Não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das clausulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor,
não sendo a exceção de pé-executividade o meio adequado para impugná-las.
5- Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Agravo de instrumento nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/02/2022)

E também dos demais Tribunais Pátrios:

EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória -
Nos termos da Súmula 381/STJ, "é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas", alegações de excesso de execução por cobrança indevida de encargos (taxas de juros, comissão de permanência, capitalização e tarifas) e/ou revisão de contratos, por abusividade e/ou ilicitude de cláusulas, ainda que compreendam matéria exclusivamente de direito,
devem ser objeto de embargos do devedor
, uma vez que a exceção de pré-executividade está limitada a questões que podem ser conhecidas, de ofício, sem necessidade de dilação probatória
– Como a parte devedora agravante requer o acolhimento da exceção de pré-executividade por ela oferecida, objetivando a declaração de nulidade da ação de execução, ante a cobrança abusiva de encargos, é de se manter a r. decisão agravada, quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, pelo fundamento de inadequação da via eleita, ou seja, pelo reconhecimento de que envolvem matérias próprias de embargos do devedor, uma vez que não podem ser conhecidas de ofício - Reconhecimento de excesso de execução, por cobrança abusiva de encargos, não retira a executividade, nem a liquidez do título exequendo, apenas e tão somente, determina o decote do excesso que sobejar o efetivamente devido, prosseguindo a execução pelo que remanescer. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20119206820228260000 SP 2011920-68.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
TESE DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
As matérias passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade são aquelas que possibilitam conhecimento de ofício pelo juiz e que não demandam dilação probatória
.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00231741720238160000 União da Vitória, Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 15/07/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM QUANTIA CERTA E PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2.
O exame de nulidade ou abusividade de cláusula penal, por não envolver condição da ação ou pressuposto processual, não pode ser deduzida por meio da exceção de pré-executividade
. 3. Preliminar de inadequação da exceção de pré-executividade acolhida. Mérito do Agravo de Instrumento prejudicado. Unânime.

(TJ-DF 07017957220168070000 DF 0701795-72.2016.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, é de se concluir que a alegação de abusividade de cláusulas contratuais não se enquadra entre os temas afetos à exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento da execução.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da execução.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar